Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717847-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES HALLIT DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O A parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão. Intime-se a parte agravante MERCEDES HALLIT DE OLIVEIRA para apresentar as contrarrazões. A análise dos recursos serão conjuntos. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator